Tribunal: TJES
Processo: 5004300-14.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004300-14.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO JORGE DA SILVA
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. FILIAÇÃO SINDICAL COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO/FILIAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 3.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO INOMINADO nº
5004300-14.2025.8.08.0011

RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

RECORRIDO: PAULO JORGE DA SILVA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante que a parte requerida não logrou êxito na comprovação da regularidade da filiação sindical do autor, razão pela qual declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, além da condenação da parte requerida na restituição dos valores descontados (R$ 135,08) e ao pagamento de indenização a título de danos morais (R$ 3.000,00).

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de realização de perícia;
b)
que a filiação foi regularmente formalizada/contratada pelo autor;
c)
impossibilidade de restituição dos valores descontados;
d)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização.

Inicialmente, em relação à preliminar suscitada, não verifico a possibilidade de seu acolhimento, isto porque, na situação em exame, não há necessidade de produção de prova técnica complexa, passível de afastar a competência do Juizado, pois as provas produzidas nos autos são suficientes para o livre convencimento acerca da matéria de fato e de direito.

Quanto ao mérito, tenho que a pretensão da parte requerida não merece acolhimento, isto porque, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau, o autor nega ter se filiado, sendo que aquela (requerida) não se desincumbiu do ônus probatório.

Não obstante a juntada aos autos, na contestação, de termo associativo e de um termo de autorização assinados de forma digital pelo autor (id’s 17187998 e 17187999), além de uma gravação telefônica mantida entre as partes (id. 1718803), entendo que, embora este (requerente) confirme a filiação, não há qualquer esclarecimento a respeito do serviço oferecido e benefícios da contratação por parte da funcionária da parte recorrente (o autor apenas repete aquilo que lhe foi repassado), violando, desse modo, direito básico do consumidor consistente na informação clara e adequada sobre os termos do serviço.

Com efeito, conforme asseverado na sentença,
“[...]o modelo de contratação pela ré em (des)favor do autor, evidenciado pela gravação de áudio anexada ao apostilado, espécie de declaração oral, demonstraria prática de captação de clientes incomum na medida em que, não é possível aferir, especialmente pela estratégia de contratação então estabelecida se de fato a oferta teria sido suficiente informativa e clara, conforme exigidos em semelhantes relações pelas notórias disposições do CDC.
”
(id. 17188022, negritei).

Nesse sentido:

Apelação. Associação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e indenizatória.
Desconto indevido em benefício previdenciário do autor. Ausência de filiação. Suposta contratação por ligação telefônica. Áudio juntado aos autos não permite extrair efetivo consentimento do autor à adesão à entidade e anuência aos descontos.
[...] Dano moral. Recurso da ré visando redução da indenização, arbitrada em sentença no valor de R$ 12.000,00. Acolhimento parcial, reduzindo a verba indenizatória para R$ 10 .000,00. Ponderação da gravidade do ato ilícito e natureza da lesão. Precedentes. Recurso provido em parte.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1007102-03.2022.8.26 .0126 Caraguatatuba, Relator.: Enéas Costa Garcia, Data de Julgamento: 23/04/2024, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2024)

Além do mais, as fraudes envolvendo associações sindicais, sobretudo aquelas que realizam descontos indevidos em benefícios previdenciários, têm se tornado cada vez mais recorrentes e lesivas, especialmente pela forma como são estruturadas e pela vulnerabilidade das vítimas.

A fragilidade/irregularidade da contratação se intensifica, ainda, quando as vítimas são idosas, muitas vezes com baixo grau de escolaridade e conhecimento limitado quanto às ferramentas digitais, sendo que essa condição de hipervulnerabilidade é expressamente reconhecida pelo ordenamento jurídico, tanto pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), que estabelece proteção especial a consumidores vulneráveis (arts. 4º, I, e 39, IV), quanto pelo Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), que reforça a necessidade de proteção contra práticas abusivas e fraudulentas.

Como se não bastasse, é sabido que a apropriação indevida de parte do benefício previdenciário, além de ilícita, compromete a subsistência, pois depende desse valor para suprir suas necessidades básicas. Em tais casos, a fraude não se resume a uma mera irregularidade contratual, mas atinge diretamente a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal).

Outrossim, a contratação realizada de forma eletrônica, sem a assinatura física ou sem a comprovação inequívoca de consentimento informado, evidencia a fraude contratual e eventual vício de consentimento, afrontando não somente a legislação consumerista, mas também os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, já que a vítima sequer tem condições de contestar a legalidade do contrato de adesão que lhe é imputado.

Nesse sentido:

Apelação. Declaratória com pedido de indenização. Sentença de procedência. Recurso da ré. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Juiz que é o destinatário das provas. Processo maduro para julgamento.
Taxa associativa. Desconto indevido no benefício previdenciário do autor. Reconhecimento. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Peculiaridades do caso concreto. Contrato assinado digitalmente com geolocalização controversa do autor. Fotografia da representante legal com documento de identidade que não consiste em prova de coleta de biometria ou prova da anuência. Restituição das quantias indevidamente cobradas em dobro. Necessidade. Precedentes desta Corte. Dano moral configurado.
Reparação que deve atender às condições econômicas da vítima, à extensão do dano e à gravidade do fato, cujo arbitramento reclama fixação proporcional à sua finalidade. Recurso não provido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10072491920248260624 Tatuí, Relator.: Emerson Sumariva Júnior, Data de Julgamento: 21/02/2025, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)

Além do mais, consoante dito alhures, o consumidor, nos termos do art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, tem o direito “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

Dessa forma, tenho que houve falha na prestação dos serviços pela parte requerida, que culminou na vinculação do autor a um negócio jurídico que não contratou/solicitou, devendo ser reconhecida a inexistência de vínculo jurídico entre as partes e na condenação da parte requerida à restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do requerente, relativos à contribuição em comento.

Em relação ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado insuficiente ou exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)